Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA NOS AUTOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - E A QUESTÃO DISCUTIDA PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 1.170 - JUROS MORATÓRIOS. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A questão constitucional reconhecida pelo STF, por maioria de votos, como de repercussão geral no Tema 1.170 diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, não englobando a matéria controvertida nestes autos, que é referente ao índice de correção monetária aplicável à atualização de dívida judicial da Fazenda Pública. Situação concreta que torna inadmissível, por falta de pertinência temática, o postulado sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 no RE 1.317.982.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.